Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INUTILIDADE DA PROVA REQUERIDA. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO POR LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEVER ALIMENTAR. EXTINÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO.
1. Considerando a presença de elementos capazes de infirmar a afirmada situação de hipossuficiência, deixando o postulante de anexar provas capazes de esclarecer a discrepância a esse respeito, revela-se correto o indeferimento da gratuidade de justiça.
2. Diante da existência de elementos materiais aptos a avaliar e sopesar os fatos e fundamentos apresentados pelas partes, e sendo o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não da realização de provas complementares, especialmente quando exercido fundamentado juízo de ponderação acerca dos elementos de convicção já produzidos, com base nos quais formou o seu convencimento sobre a resolução da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide.
3. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado a sua nova condição, ou seja, até que o cônjuge alimentando possa se reorganizar e viver sua vida de acordo com a fortuna que for amealhando após a separação do casal.
4. O decurso de cerca de 20 (vinte) anos do divórcio do ex-casal, em que a alimentanda logrou assumir uma profissão e trabalhar, conjugado à manifesta ausência de dependência econômica apta a permitir a manutenção do encargo, estando inclusive recebendo proventos de aposentadoria, afasta o excepcional dever alimentar entre eles.
5. Uma vez extinta a solidariedade familiar pela independência financeira do ex-cônjuge, naturalmente, cada qual responde pelos seus naturais revezes advindos posteriormente, sem olvidar que o alimentante perdeu seu emprego de 17 (dezessete) anos por inciativa do empregador, estando atualmente com idade avançada.
6. Apelações de ambas as partes desprovidas. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela ré em seu recurso rejeitada.